Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708015-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADRID VEICULOS E CONSORCIOS EIRELI, PAULO ROBERTO LEAO FREITAS JUNIOR 72179988168 APELADO: FRANCISCA MARCIA FERNANDES LEITE DECISÃO Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor c/c indenização por danos materiais e moral. Em contrarrazões de apelação, a parte autora requereu tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de que as rés sejam obrigadas a disponibilizar um carro reserva para o seu uso pessoal, justificando que o veículo adquirido não tem condições de uso, que é professora da rede pública de ensino em zona rural e que não tem como se locomover até o local de trabalho (ID 33927419, p. 14/15). Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, uma vez que a autora afirma que as aulas presenciais foram retomadas no segundo semestre de 2021, há cerca de 1 ano, o que afasta a urgência do requerimento e o perigo de dano. Indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. De outro lado, verifico que o pagamento das custas pelo apelante MADRID VEÍCULOS E CONSÓRCIOS EIRELI ocorreu após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (IDs 33927412 e 33927413) e, em elucidativo precedente, esta e. Corte já decidiu que “após a implementação da nova Plataforma de Pagamento e da implementação da Câmara Interbancária de Processamento (CIP) pela Febraban e Banco Central, não há normatização para a cobrança dos boletos bancários avulsos pagos após o vencimento, ficando a cargo do recorrente comprovar o pagamento e recebimento dos valores das custas, se feitos após o vencimento. 2. Não se pode transferir ao Judiciário o ônus de realização de prova, cuja obrigação compete às partes, sob pena de romper a inércia inerente a este poder, essencial para impedir o crescimento do combatido ativismo judicial.” (Acórdão 1297108, 07280884020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020.) (grifo nosso). Portanto, comprove o apelante o pagamento, na data prevista na guia, ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora